Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-61.2003.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004879-61.2003.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: PEDRO FIALHO DOS SANTOS, MARIA INEZ DA COSTA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A formulado no ID no 49284688, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007